Tribunal: STF
Processo: RE 87403
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
FALTA DE CITAÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. A PRETENSAO
DOS RECORRENTES NÃO CONFIGURA LITISCONSORCIO NECESSARIO. .
O DIREITO PRÓPRIO QUE INVOCAM SÓ ATRAVÉS DE OPOSIÇÃO PODERIA TER
SIDO EXERCIDO. A APELAÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO NÃO E O MEIO
ADEQUADO (ART. 56 DO CPC).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.